Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. OFENSA À DIALETICIDADE. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. ATO LESIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Em se constatando que a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade confunde-se, em verdade, com o próprio mérito recursal, convém rejeitar a referida preliminar, de modo que toda a controvérsia seja analisada quando do enfrentamento da questão de fundo. Preliminar rejeitada.

2 – A Ação Popular não constitui instrumento de controle genérico da atuação da administração pública, tampouco se transmuta em veículo posto a fazer controle judicial ou político sobre os acertos ou desacertos do administrador público na tomada de decisões eminentemente discricionárias, sob pena de subverter a Ação Popular em verdadeira Ação Civil Pública ou, pior, em Ação Direta de Inconstitucionalidade.

3 – A jurisprudência sedimentada deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade da Ação Popular em cujo bojo não é especificado o ato lesivo de efeitos concretos que se pretenda anular. Noutras palavras, é do posicionamento desta Corte extinguir processos em que o Autor popular teça considerações genéricas sobre o modo de gerir a máquina pública, objetivando a imposição de obrigações de fazer à Administração, sem que, para tanto, singularize qual ato público de efeitos concretos objetive ver anulado judicialmente.

4 – No caso, impõe-se a manutenção da sentença terminativa, por inadequação da via eleita, uma vez que o Autor popular não logrou apontar qual ato administrativo específico haveria de ser reconhecido inválido. Ao revés, tem-se que o Autor se limitou a perseguir a convocação de candidatos para além do número de vagas previsto no edital de concurso público e, bem assim, a realização de curso de formação, sem, contudo, apresentar qual seria o ato público ilegal e lesivo perpetrado pelo Distrito Federal.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas.